Tribunal: TJES
Processo: 5002913-31.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002913-31.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002913-31.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO QUE NÃO SE INTERROMPE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1.
O
s embargos de declaração não conhecidos
não têm o condão de determinar a interrupção do prazo para a interposição dos demais recursos cabíveis.
2. Caso em
que
o revisionando
tomou ciência da decisão monocrática de não conhecimento da revisional em 16 de maio de 2024,
não havendo interrupção do prazo porque manifestamente inadmissíveis os aclaratórios
opostos
,
fluindo o prazo do
art. 201 do R
ITJES até
6 de junho de 2024.
É intempestivo
o agravo
regimental
interposto em 14 de junho de 2024.
3. Agravo regimental não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002913-31.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por

OSEIAS DE SOUZA GOMES
,
em face d
a decisão monocrática
de
id. nº 8223735
, por meio da qual não conheci da ação revisional.

De conformidade com as razões
de
id
.
nº

8634218
,
o

recorrente sustenta o cabimento da revisão criminal, afigurando-se equivocada a decisão de não conhecimento do pedido. Requer, assim, a reforma do pronunciamento objurgado, a fim de que seja conhecida e julgada procedente a revisional.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº
8915705
, pugna pel
o não conhecimento do agravo interno.

Esta a síntese da irresignação, que passo a apreciar.

Revendo os autos, constato que a ação não foi conhecida, conforme consta da decisão de id. nº 8223735, notadamente, em razão de o pedido principal buscar a rescisão de decisão de pronúncia, interlocutória não sindicável na presente via, ao passo que os pleitos subsidiários constituíam mera reiteração de pedidos já apreciados e refutados nos autos da revisão criminal nº 0010865-25.2019.8.08.0000.

Em face daquela decisão monocrática, o revisionando opôs embargos de declaração, igualmente não conhecidos, conforme se observa na decisão acostada no id. nº 8603969, ante a manifesta inadmissibilidade do manejo da referida espécie recursal em face de decisão unipessoal do relator (inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal).

No ponto, vale destacar que os embargos de declaração não conhecidos não têm o condão de determinar a interrupção do prazo para a interposição dos demais recursos cabíveis. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 2. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos. 3. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada no dia 7/3/2024. A defesa opôs embargos declaratórios contra esse decisum, mas, por não haver apontado nenhum vício do art. 619 do CPP, o recurso não foi conhecido, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Assim, como não houve interrupção nem suspensão do prazo para interpor outros recursos, é intempestivo este agravo regimental, ajuizado em 22/3/2024. 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 895.020/RS, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/5/2024)

Logo, considerando que a parte autora tomou ciência da decisão monocrática de não conhecimento da revisional em 16 de maio de 2024, não havendo interrupção do prazo porque manifestamente inadmissíveis os aclaratórios, pode-se concluir que o prazo para a interposição do agravo regimental se findaria em 6 de junho de 2024, ex vi do artigo 201 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ocorre, contudo, que o agravo interno somente foi interposto em 14 de junho de 2024, intempestivamente.

Na mesma linha, o judicioso parecer do Ministério Público, da lavra da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, juntado no id. nº 8915705.

Ante o exposto, sendo certa a intempestividade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL.